Tribunal: TJDFT
Processo: 0005555-98.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005555-98.2015.8.07.0002 RECORRENTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JANUÁRIO DE OLIVEIRA RECORRIDA: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Busca e apreensão - Legalidade da capitalização mensal - CDB - Juros remuneratórios consoante a taxa médica de mercado - Ausência de encargos remuneratórios abusivos - Mora configurada - Licitude da tarifa de cadastro e do seguro. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso V, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a cobrança da tarifa de cadastro disposta no contrato firmado entre as partes deveria ter sido declarada nula, por se tratar de obrigação iníqua e abusiva que coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e equidade; b) artigos 39, inciso I, e 51, ambos do CDC, ao argumento de ser abusiva a cláusula que condiciona a liberação do crédito à aquisição do seguro prestamista, porquanto entende que teve que contratar seguro no valor do empréstimo, restando configurada a prática de “venda casada” de produtos, o que seria vedado segundo a lei consumerista; e c) artigos 940 do Código Civil e 42 do CDC, afirmando que deveria ter sido reconhecida a repetição em dobro do valor do indébito em seu favor. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239, e GILBERTO BORGES DA SILVA OAB/PR 58.647. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao indicado malferimento aos artigos 6o, inciso V, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do CDC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1251331/RS e 1255573/RS (Tema 620), de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTI, DJe de 24/10/2013, concluiu que “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Por estas razões, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 39, inciso I, 42 e 51, todos do CDC, e 940 do CC, uma vez que o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “O réu optou pela sua contratação (id 8554854) e por se tratar de faculdade do consumidor, não se mostra abusiva a cláusula que o prevê (...). O valor do débito deve ocorrer de forma simples, porquanto inexistente má-fé no caso, devendo ser afastada a repetição de indébito (...)” (ID 9652718). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome dos causídicos CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239, e GILBERTO BORGES DA SILVA OAB/PR 58.647. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027